Tribunal: TJSP
Processo: 2258671-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Inconformismo da agravante. Cabimento. Documentos juntados aos autos que demonstram insuficiência de recursos financeiros. Benefício concedido. Decisão reformada.

Recurso de agravo provido.